Tribunal: STF
Processo: Rcl 82862
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Curitiba alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passos descumprido, nos processos n. 0010053-48.2025.5.03.0101, 0010054-33.2025.5.03.0101, 0010055-18.2025.5.03.0101, 0010058-70.2025.5.03.0101, 0010107-14.2025.5.03.0101, 0010108-96.2025.5.03.0101 e 0010210-21.2025.5.03.0101 o decidido nas ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter sido determinado ao Município o bloqueio dos “créditos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ 03.505.277/0001-64, vencidos e vincendos, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa”, visando ao pagamento de condenações em ações trabalhistas em que aquela empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de bloqueio judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019)



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, foi determinado o bloqueio de créditos que a empresa ECSAM Serviços Ambientais Ltda. detinha junto ao Município de Curitiba, nos seguintes termos:



    Processo n. 0010053-48.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. cbbd186, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 96.089,45, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. cbbd186 deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010054-33.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. ff6488f, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 35.548,68, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. ff6488f deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010055-18.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. 43ca68d, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 52.627,51, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. 43ca68d deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010058-70.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. 7db368f, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de  R$ 56.857,63, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. 7db368f deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010107-14.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. d86e338, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 54.134,34, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. d86e338 deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010108-96.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. 690b3ac, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 108.359,01, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. 690b3ac deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    Processo n. 0010210-21.2025.5.03.0101



    Pela decisão/ofício de ID. 6ac568b, que ora mantenho, determinou-se ao Município de Curitiba o bloqueio dos créditos da empresa reclamada, ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, até o limite de R$ 70.348,35, decorrente do contrato de prestação de serviços entre eles mantidos (nº 25701/2023). Logo, a execução recai sobre créditos da própria reclamada, não estando submetida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou ao regime de precatórios, como alegado pelo entre público.



    Ademais, carece o Município de Curitiba de legitimidade na alegação de que o cumprimento dos referidos mandados claramente inviabilizaria o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CPC, art. 18).



    Entrementes, acresço que o bloqueio determinado na decisão de ID. 6ac568b deverá recair sobre os créditos vencidos e vincendos de titularidade da ré ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 03.505.277/0001-64, com transferência a este Juízo, em garantia da execução, na medida em que houver disponibilidade orçamentária para o pagamento da empresa, cabendo ao Município de Curitiba, no prazo já fixado, caso não efetue o depósito, informar a data da oportunização.



    Intime-se o Município de Curitiba, pela procuradora constituída nos autos.



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de imediato depósito de valores pelo Município reclamante em caso de disponibilidade orçamentária, com o fim de que sejam pagas verbas trabalhistas devidas pela empresa executada, implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar as decisões impugnadas, no que se refere à constrição de verbas públicas, e determinar que outras sejam proferidas, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos processos de origem e dê ciência às partes beneficiárias da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente